Tribunal: TJDFT
Processo: 0715088-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715088-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: FRANCISCO PAULO SOARES LOPES RECORRIDO: MARIA DO CARMO MELO DE OLIVEIRA SALES D E S P A C H O Intime-se o agravante, Francisco Paulo Soares Lopes, para se manifestar sobre a perda de objeto do presente recurso, uma vez que já houve a liberação dos valores bloqueados, conforme se depreende dos documentos de IDs no 124499377 e 124499374 do processo de referência no 0021632-21.1997.8.07.0001. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator